Tribunal: TJES
Processo: 0001341-26.2016.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001341-26.2016.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MELQUIADES MIRANDA DE SOUZA

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CRIMINAL.
FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE
(ART. 243 DA LEI 8.069/90)
. INCONFORMISMO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO.
IMPERIOSIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. RECONHECIMENTO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. NECESSIDADE.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO.

1. Demonstrado cabalmente que o agente, dolosamente, forneceu bebida alcoólica à adolescente, deve ser acolhida a pretensão ministerial, reformando-se a r. sentença de primeiro grau de jurisdição, para o fim de submetê-lo às sanções do artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. O delito previsto no artigo 243 da Lei 8.069/90, constitui crime de natureza formal e, caracteriza-se com o mero fornecimento e entrega de bebida alcoólica a criança ou adolescente, não se exigindo a ingestão da bebida ou a comprovação do estado de embriaguez. Precedentes.

3. Tomando por base a pena ora aplicada em relação ao réu e, verificando-se que, entre a data do recebimento da denúncia, até a publicação do futuro acórdão condenatório, transcorreu prazo superior ao lapso prescricional determinado pela pena concretizada, forçoso se mostra o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.

4. Demonstrada a atuação da Defensora dativa com a apresentação de contrarrazões recursais, faz ela
jus
ao arbitramento de honorários advocatícios.

5.
Recurso ministerial provido. Declarada extinta a punibilidade d
o
acusad
o
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001341-26.2016.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MELQUIADES MIRANDA DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: NOELLI SAGRILLO TONINI - ES11864-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO D
O ESPÍRITO SANTO
, já que irresignado com a sentença de fls. 135/136, proferida pela Juíza de Direito da Vara Única de Fundão/ES que, julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolveu MELQUIADES MIRANDA DE SOUZA pela prática do crime de fornecimento de bebida alcoólica a adolescente (art. 243, da Lei 8.069/90), por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

O apelante, em suas razões recursais, ofertadas às fls. 143/145-v, insistiu na condenação, nos exatos termos da denúncia.

Quanto aos fatos, narra a inicial, em síntese, que, no dia 04 de outubro de 2016, no período da tarde, em via pública, naquela Comarca de Fundão, o apelante entregou e forneceu bebida alcoólica à sua sobrinha, adolescente, então com 16 (dezesseis) anos de idade.

De plano, verifico assistir razão ao Ministério Público.

A materialidade delitiva do crime restou comprovada por meio do Boletim Unificado (fls. 30/34), Documento de Identidade de fl. 17 e demais provas coligidas.

A autoria, por sua vez, restou satisfatoriamente demonstrada nos autos, já que toda a prova testemunhal e circunstancial é farta em demonstrá-la.

Interrogado em Juízo (fl. 120 e verso), o réu, ora recorrido, negou a prática delitiva, afirmando que entregou a latinha de cerveja apenas para sua sobrinha segurar, mas que não forneceu a cerveja para que ela bebesse.

Por sua vez, a adolescente envolvida, ora vítima, em seu depoimento prestado na fase investigativa (fls. 15/16), admitiu que o réu lhe deu a lata de cerveja e que ingeriu a bebida alcoólica, todavia, relatou que ele não tinha conhecimento da ingestão da bebida por parte dela, já que teria feito de maneira escondida.

Ora, percebe-se o nítido propósito dela de beneficiar seu tio, caracterizando vã tentativa de livrá-lo da responsabilidade criminal.

No entanto, as testemunhas presenciais do fato, quais sejam, Flávio Marcolino Gomes e Andreya de Lima Liberato, quando ouvidas em Juízo, às fls. 116/117, foram expressas em afirmar que o acusado, tinha plena ciência de que a sobrinha estava bebendo, tendo permitido e contribuído diretamente a situação, tendo havido, inclusive, o consumo conjunto.

Oportuno ressaltar que, o delito previsto no artigo 243 do ECA, constitui crime de natureza formal e caracteriza-se com o mero fornecimento e entrega de bebida alcoólica a criança ou adolescente, não se exigindo a ingestão da bebida ou a comprovação do estado de embriaguez.

Nesse sentido, cito precedentes de outros Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO-CRIME. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA PARA ADOLESCENTE. ART. 243 DA LEI Nº 8.069/90.
(...)
Desnecessária a realização de prova pericial para constatação de embriaguez para a incidência do crime do art. 243 do ECA, pois esse se trata de delito formal, que já se consuma com o fornecimento da bebida alcoólica a criança ou adolescente, independentemente, de que essa chegue, como houve no caso, a ser ingerida pela vítima, circunstância que, somente, aumenta a reprovabilidade da conduta. Condenação mantida.
(...)” (
TJRS;
ACr 5010330-29.2022.8.21.0037; Uruguaiana; Sexta Câmara Criminal;
Rel. Des. José Ricardo Coutinho Silva; Julg. 18/05/2023
) – destaquei.

“(...)
3. O crime do artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente está materializado no mero fornecimento e entrega de bebida alcoólica ou outra substância que possua componentes que possam causar dependência física ou psíquica a criança ou adolescente, caracterizando o dolo e a violação do objeto jurídico tutelado. 4. Tratando-se de crime formal, mostra-se desnecessário a constatação do estado de embriaguez.
(...)” (
TJMG
; APCR 0017068-23.2019.8.13.0110; Quarta Câmara Criminal;
Rel. Des. Corrêa Camargo; Julg. 08/03/2023
) – destaquei.

“(...)
O art. 243 do ECA trata da incriminação das condutas que têm o condão de fazer chegar às mãos de um menor de 18 (dezoito) anos, bebida alcoólica ou qualquer produto cujo componente possa causar dependência física ou psíquica. Embora o apelante afirme que não comprou as bebidas alcoólicas, tampouco as forneceu para os menores, infere-se do texto do tipo penal por ele infringido que se trata de crime de ação múltipla e a prática de qualquer dos verbos contidos no art. 243, da Lei nº 8.069/90 é suficiente para a consumação do delito.
(...)” (
TJMT
; ACr 0001537-61.2018.8.11.0020; Segunda Câmara Criminal;
Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg 28/02/2023
) – destaquei.

Desse modo, demonstrado cabalmente que o recorrido, dolosamente, forneceu bebida alcoólica (cerveja) à adolescente, deve ser acolhida a pretensão ministerial, reformando-se a r. sentença de primeiro grau de jurisdição, para o fim de submetê-lo às sanções do artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, da análise das circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal, noto que: a CULPABILIDADE do agente, tomada como juízo de reprovabilidade da conduta, não extrapola àquelas normalmente decorrentes de tal atividade; não possui MAUS ANTECEDENTES, conforme certidão de fl. 66; sua CONDUTA SOCIAL, isto é, o modo como se comporta e exerce os papéis que assume e lhe são exigidos em família e na sociedade, não pode ser reputada inadequada, haja vista nada ter sido informado a esse respeito; Inexistem nos autos elementos suficientes à aferição da sua PERSONALIDADE, que, por seu turno, é delineada pela conjugação de elementos hereditários e socioambientais, devendo ser analisada mediante o exame do seu caráter, cultura e de sua estrutura psicológica; os MOTIVOS DO CRIME não ultrapassam aquele que já é punido pela própria tipicidade do delito; as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar; as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME são próprias do tipo; a VÍTIMA, em nada contribuiu para a prática do delito, pelo que tal circunstância deve ser tida como neutra.

Assim, ante ao exame favorável de todas as circunstâncias judiciais, estabeleço a pena-base no patamar mínimo de 02 (dois) anos de detenção e mais 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

Prosseguindo no cálculo dosimétrico e, verificando que inexistem circunstâncias ou causas especiais a serem valoradas, concretizo a reprimenda final da acusada no mesmo patamar estabelecido na primeira etapa.

Estabeleço o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos legais, substituo a pena corporal por duas penas alternativas, a serem definidas pelo juízo das execuções criminais.

Por fim, tomando por base a pena ora aplicada em relação ao apelado, constato a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Após o trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público, a prescrição é calculada com base na pena concretamente aplicada ao agente, conforme disciplina do artigo 110, § 1º do Código Penal.

Nesse contexto, “
se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
”, segundo o artigo 109, inciso V, do Código Penal, prescreve em 04 (quatro) anos.

No presente caso, a denúncia fora recebida no dia 09 de janeiro de 2017 (fl. 72), lapso que, desde então, não sofreu nenhuma interrupção, haja vista ter o acusado sido absolvido em primeira instância.

Sendo assim, verificando os marcos interruptivos existentes, constato que entre a data do recebimento da denúncia até a publicação do acórdão condenatório, transcorreu lapso temporal superior aos 04 (quatro) anos, exigidos para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, razão pela qual, a extinção da punibilidade do agente, quanto ao delito do artigo 243 da Lei 8.069/90, é medida que se impõe, nos termos dos artigos 107, IV, 109, V, 110, § 1º, todos do Código Penal c/c artigo 61 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, julgando procedente a pretensão formulada na denúncia e submetendo MELQUIADES MIRANDA DE SOUZA às sanções do artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, às penas de 02 (dois) anos de detenção, a se iniciar em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, estes à fração mínima legal, ficando a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo das execuções criminais.

Não obstante,
DE OFÍCIO, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATI
VA.

Quanto aos honorários da Defensora Dativa, Dra. NOELLI SAGRILLO TONINI (OAB/ES 11.864), nomeada à fl. 72, fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pela interposição das contrarrazões recursais, devendo, oportunamente, ser expedida a consequente certidão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar provimento ao recurso Ministerial e julgar extinta a punibilidade do acusado.